Tribunal: STF
Processo: ARE 1500985
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 123):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CORRELAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS COM O CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MERA IRRESIGNAÇÃO COM A DECISÃO QUE LHE FOI CONTRÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A defesa alega nulidade por atuação exclusiva do órgão policial GAECO após a distribuição da ação, por violação ao princípio do promotor natural. Todavia, verifica-se dos autos que a referida alegação não foi examinada pelas instâncias ordinárias, na sentença e na apelação, tendo a tese de violação ao princípio do promotor natural sido trazida apenas nas razões dos embargos de declaração em apelação, em flagrante inovação recursal, inadmissível na via então eleita. Assim, deixou a Corte de origem de se manifestar sobre o tema também no julgamento dos embargos de declaração. Portanto, não tendo a matéria sido debatida pela Instância antecedente, é evidente a ausência de prequestionamento do tema, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 282/STF, aplicada por analogia, e da Súmula 211/STJ.



    2. Acerca da suposta suspeição da referida magistrada, tal tema foi julgado em diversas exceções de impedimento/suspeição ajuizadas pela defesa, concluindo-se pela improcedência dos pedidos, ante a ausência de provas das alegações, pois "[o] que existe é o encarte de notícias veiculadas pela mídia digital enfocando que a Magistrada que presidiu a instrução criminal teria confirmado que dava 'prioridade' às ações penais 'midiáticas', sem referir-se de modo detalhado à presente ação penal, e não há qualquer menção expressa da própria Magistrada, lançada nos presentes autos, admitindo ou confirmando as deduções defensivas, a repelir qualquer arguição de omissão do julgado" (4.243). Ademais, como observado no acórdão, nem "sequer foi a mesma Magistrada tida como suspeita/impedida quem sentenciou o feito, mas o Dr. Marcos Faleiros, consoante prévia descrição feita no relatório do acórdão, para quem, inclusive, nenhum pedido de reabertura de instrução ou produção de prova foi formalizado" (fl. 4.243).



    3. Em sede de apelação, concluiu o Tribunal de origem que "há absoluta carência probatória de fato novo que pudesse alterar a conclusão anteriormente posta em sede de exceções de suspeição, já que o embargante se limitou a calcar o raciocínio lógico de sua pretensão em fundamento de fato inexistente nos presentes autos" (4.243). Alterar a referida conclusão da Corte a quo acerca da existência de lastro probatório para a declaração de suspeição da magistrada, no caso em análise, demandaria inevitável reexame de fatos e provas, providência obstada segundo o teor da Súmula 7/STJ.



    4. Acerca da suposta ilegalidade de prova, extrai-se da sentença que "em relação à nulidade do CD/DVD (acostado às fls. 46) que contem a gravação em que aparece JOÃO EMANUEL como um dos interlocutores verifico que, embora o diálogo tenha sido captado sem o conhecimento do então Presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, é certo que pelo menos a outra interlocutora (Ruth Hércia) sabia" (fls. 3.311-3.312). O Tribunal de origem asseverou que: "Restou demonstrado que o policial civil apenas forneceu os equipamentos e ter orientado a testemunha RUTH HÉRCIA a fazer a gravação do encontro, de modo que não há que se falar em qualquer vício ou que tenha prejuízo a qualquer direito do réu, até porque não se tratava de interrogatório ou qualquer outro ato de investigação propriamente dito, mas tão somente de evento em que participaram apenas os envolvidos nos fatos ilícitos em apuração" (fl. 4.246). Portanto, o entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que é lícita a prova obtida a partir de gravação ambiental feita por um dos interlocutores do diálogo sem a ciência dos demais.



    5. A gravação ambiental teve como finalidade a obtenção de prova que corroborasse crime já consumado, tratando-se de flagrante esperado, e não preparado, como afirma a defesa. Assim sendo, o entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "haja vista a configuração do flagrante esperado (o crime já havia se consumado), que difere do quanto proposto pelos recorrente, pois, no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível" (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).



    6. Afasta-se também o argumento de que a investigação é ilegal, por ter sido iniciada a partir de mera denúncia anônima, pois, consoante delineado no acórdão " é inequívoco que, ao receber a mídia contendo o vídeo incriminador, o GAECO promoveu diligências preliminares e veio a descobrir quem produziu a prova digital, tendo sido identificada como sendo Ruth Hércia da Silva Dutra, que, ouvida antes da instauração do PIC 21/2013, confirmou a autoria do vídeo e ratificou as informações apresentadas na denúncia apócrifa, tornando lícita de pleno direito a investigação" (fl. 4.245). Na mesma dicção, segundo a jurisprudência desta Corte, ocorridas diligências preliminares que confirmaram a veracidade da informação obtida por meio de denúncia apócrifa, é imperiosa a instauração de procedimento investigativo, não havendo que se falar em nulidade da investigação.



    7. Com base nas provas dos autos, quais sejam, laudo emitido por perito oficial criminal e depoimentos colhidos durante a instrução, concluiu o Tribunal de origem que não houve quebra da cadeia de custódia. Alterar a referida conclusão, no caso, demandaria revolvimento de conteúdo fático-probatório, providência inviável na via do recurso especial, segundo o que preleciona a Súmula 7/STJ.



    8. Destacou-se no acórdão que: "A autoridade judiciária sentenciante refutou as aduções defensivas, sustentando que o art. 5° da Lei n. 9.296/96 estabelece o prazo de 15 dias apenas para a execução da medida, prorrogável por 15 dias, não estabelecendo qualquer prazo para a entrega do resultado das interceptações" (fl. 3.761). Com efeito, o prazo para a entrega do relatório com o resultado das interceptações telefônicas não se confunde com o prazo abrangido nas decisões judiciais para a realização da medida constritiva e suas prorrogações, portanto, o entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte.



    9. Quanto à tese acerca da necessidade de observância do princípio da irretroatividade da lei penal, pois "houve valoração da Lei de Organização Criminosa, mesmo não estando ela ainda em vigor na data dos fatos" (fl. 4.328), verifica-se que o Tribunal estadual absolveu o recorrente da imputação pelo delito do art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013 (fl. 3.991), carecendo o recurso, no ponto, de interesse recursal, o que impede a exata compreensão da controvérsia, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 284/STF.



    10. Não prospera a alegação de que que a condenação baseou-se em elementos informativos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial, pois, consoante delineado no acórdão, "Em Juizo, Ruth ratificou suas declarações, dizendo ter ouvido uma proposta de fraude à licitação de João Emanuel, que assegurava o direcionamento de um contrato de um milhão de reais. Sendo que desse montante, a metade se destinaria ao Executivo e ao Legislativo" (3.970). Tendo os elementos informativos da fase inquisitorial sido corroborados em juízo pela prova testemunhal, não há falar em nulidade da condenação sob a arguição de violação ao art. 155 do CPP.



    11. Em relação à suposta ausência de autoria e participação no delito de estelionato, em que pese as alegações defensivas, o Tribunal estadual, com base nas provas dos autos, confirmou a imputação pelo delito de estelionato. Logo, alterar a referida conclusão demandaria revolvimento de conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável na via do recurso especial, segundo o que preleciona a Súmula 7/STJ.



    12. No tocante às teses relativas à ilegalidade no questionamento detalhado às testemunhas pelo juízo, registrou a Corte local que "não foram postuladas nas razões do recurso de apelação criminal interposto pela defesa do referido embargante, porque não trazidas à esfera de julgamento no acórdão" (fl. 4.242). Portanto, não tendo a matéria sido debatida pela Instância antecedente, é evidente a ausência de prequestionamento do tema, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 282/STF, aplicada por analogia, e da Súmula 211/STJ.



    13. Não merece conhecimento a alegação de que a pena foi aplicada em caráter genérico, pois, como se depreende da leitura do acórdão, as penas de cada crime - estelionato e corrupção passiva -, em cada fase da dosimetria, foram pormenorizadas com fundamentação circunstanciada, inclusive com a reforma da sentença para reconhecer a inidoneidade das modulares judiciais relativas às circunstâncias e consequências do crime de corrupção passiva. Também não merece conhecimento a arguição de que houve aplicação do instituto da continuidade delitiva cumulado com o do concurso material, porquanto as penas pelos crimes de estelionato e corrupção passiva foram somadas com base exclusivamente no critério do art. 69 do CP (concurso material), conforme fundamentação contida no acórdão, acima exposta. Diante disso, conclui-se que as razões recursais no tópico relativo à dosimetria da pena estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF.



    14. Agravo regimental desprovido.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, João Emanuel Moreira Lima, foi condenado à pena de 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013), estelionato (art.171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal) e corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal). (Doc. 56).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 65).



    Os Embargos de Declaração opostos na sequência foram rejeitados (Doc. 73).



    Buscando a anulação da condenação, a defesa do recorrente interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 95). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo regimental (Doc. 123).



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de “clara inobservância aos artigos art. 5º, incisos X. XII; XXXV, XXXVII; XXXIX; XL; LIII, LV e LVI; e 93, IX; 95, III, todos da Constituição Federal; ainda os artigos 155, 157, §§ 1º ao 3º; 233; 252, IV, todos do Código de Processo Penal; artigo 5º da Lei Federal 9.296/1996; artigo 8º da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Promulgada pelo Decreto nº 2.754/1998); artigos 1º e, 6º do Decreto-Lei nº 4.657/1942; e, artigos 1º, 2º, §3º e 27 da Lei nº 12.850/2013”. (Doc. 130).



    Nas razões recursais, aduz que “o processo foi do começo ao fim instruído com exclusividade pelo GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO como órgão de acusação, o que não é aceito em nosso ordenamento jurídico.” 



    Sustenta que “o GAECO foi criado com atribuição investigativa e a partir do recebimento da denúncia é o Promotor de Justiça com prévia atribuição para o caso quem deve continuar promovendo a acusação, DEVENDO SER RECONHECIDA A TOTAL NULIDADE DE TODOS OS ATOS INSTRUTÓRIOS DO PROCESSO, como forma de garantir a VIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, LIII DA CONSTITUIÇÃO.” 



    Afirma que “a magistrada efetivamente estava impedida, pois fez o julgamento com intuito eleitoreiro, inclusive revelado pelos fatos, pois efetivamente a juíza que presidiu e instruiu o processo, candidatou-se ao cargo de senadora, usou a prisão do embargante como razão de campanha, foi eleita e posteriormente cassada, por abuso de poder econômico”.



    Aduz a existência da quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que “O laudo (id. 119962482 - Pág. 26) realizado pelo GAECO concluiu que o vídeo apresentado e usado como elemento para condenação não se tratava de original e nem cópia do original.”



    Alega, ainda, afronta ao disposto ao art. 5º, XII, da CF/1988, pois “o órgão Ministerial juntou relatório que ultrapassa o limite de 15 (quinze) dias, permitidos por lei, desde a última decisão de prorrogação da interceptação, devendo o mesmo ser anulado e desconsiderado como prova e desentranhado dos autos em apenso.”



    Aponta a inaplicabilidade da Lei de Organizações Criminosas ao caso, pois “os fatos teriam ocorrido em 07/05/2013, ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.850/2013, QUE OCORREU EM 19/09/2013. Logo, pelo princípio da irretroatividade maléfica penal, garantido na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º inciso XXXIX e artigos 1º e 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Dec.-Lei nº 4.657/1942) não há, em especial no caso destes autos, o efeito ex tunc da Lei in malam partem”.



    Destaca, ainda, que, “havendo protagonismo da d. juíza na instrução, violado está o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) por meio da não aplicação do artigo 212 do CPP, levando a necessidade da declaração de nulidade da instrução, diante do evidente prejuízo experimento pelo réu, uma vez que foi condenado com base nestes atos.” 



    Por fim, acerca da individualização da pena, aponta que “Não se indicou qual seria a pena base para cada um dos crimes, qual a valoração para cada uma das fases da condenação (1ª a 3ª)”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para anular a que condenou o recorrente, ainda que de ofício, para proferir nova decisão absolvendo o recorrente João Emanuel Moreira Lima.” 



    A Corte Superior negou seguimento ao recurso com fundamento nas teses fixadas nos temas 182 e 339 da Repercussão Geral. Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XII, da CF/1988, o apelo extremo foi inadmitido porque “[...] a análise da matéria ventilada depende do exame desse dispositivo legal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.” (Doc. 187).



    No Agravo, o recorrente reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. Afirma, ainda, que deve ser afastada “a incidência da Súmula 7/STJ.” (Doc. 192).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente